Tribunal: TJSP
Processo: 2228482-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que indeferiu nova tentativa de pesquisa de bens via Sisbajud, Infojud e Renajud para localizar bens em nome do executado. Inconformismo do exequente.
Exequente que tem o direito subjetivo processual de buscar bens do devedor. Alvará anteriormente concedido não impede nova tentativa de pesquisas online que pode se revelar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que indeferiu nova tentativa de pesquisa de bens via Sisbajud, Infojud e Renajud para localizar bens em nome do executado. Inconformismo do exequente.
Exequente que tem o direito subjetivo processual de buscar bens do devedor. Alvará anteriormente concedido não impede nova tentativa de pesquisas online que pode se revelar eficaz.
Decisão reformada. Recurso provido.